Tribunal: TJES
Processo: 5004567-87.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão na Posse; Juros
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004567-87.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGEL AMARAL GURGEL EDIFICACOES LIMITADA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004567-87.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: AGEL AMARAL GURGEL EDIFICAÇÕES LTDA

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA E MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR PARA O ACÓRDÃO: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
:
DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONVALIDAÇÃO PARCIAL DE ATO NULO. CUMULAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. AVERBAÇÃO DE NULIDADE EM MATRÍCULA DE IMÓVEL. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Connect Construções e Incorporações Ltda., sucessora da Agel Amaral Gurgel Edificações Ltda., contra decisão proferida em sede de liquidação de sentença que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, fixando o valor do débito e determinando a averbação da nulidade da doação de imóvel público em sua respectiva matrícula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação de averbação da nulidade da doação do imóvel ofende os limites objetivos da coisa julgada; e (ii) estabelecer se a aplicação de juros moratórios sobre juros compensatórios configura anatocismo não autorizado pelo título judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sucessão processual da empresa recorrente está validamente demonstrada nos autos, em virtude da incorporação societária da Agel Amaral Gurgel Edificações Ltda. pela Connect Construções e Incorporações Ltda., com a concordância do Ministério Público e do Município de Vila Velha, não havendo vício de legitimidade ou ausência de interesse recursal.

4. O acórdão exequendo convalidou parcialmente a doação nula do imóvel em favor da empresa, com base no interesse público, e substituiu a reversão patrimonial por condenação pecuniária, limitando-se a reconhecer o dever de ressarcimento do valor do bem à época da doação, com aplicação de juros moratórios e compensatórios cumulados, mas não capitalizados.

5. A determinação de averbação da nulidade da doação na matrícula do imóvel desrespeita os limites da coisa julgada, pois não foi objeto de comando expresso no acórdão exequendo, configurando inovação vedada pela fase de liquidação de sentença, em violação ao art. 503 do CPC.

6. A contadoria judicial extrapolou os limites do título ao aplicar juros moratórios sobre os juros compensatórios, o que não foi autorizado no acórdão e configura anatocismo indevido, devendo os juros ser calculados de forma cumulativa, porém sobre a mesma base de cálculo, isto é, o valor do imóvel à época da doação irregular.

7. É legítima a remessa dos autos à contadoria para refazimento dos cálculos, com base nos parâmetros definidos no título judicial, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo dever do magistrado zelar pela fiel execução da sentença, independentemente de eventual inércia das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A averbação da nulidade da doação de imóvel público não pode ser determinada em sede de liquidação de sentença quando o título judicial convalidou parcialmente o ato e previu apenas ressarcimento pecuniário.

2. É vedada a aplicação de juros moratórios sobre os juros compensatórios quando o título executivo não previu essa capitalização, sendo admitida apenas a cumulação sobre a mesma base de cálculo.

3. A atuação do juízo na fiscalização do adimplemento da sentença autoriza a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração correta dos valores, ainda que de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC/2002, arts. 405, 406 e 1.116; CPC/2015, arts. 503, 505, 507, 508.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.745.408/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.03.2019, DJe 12.04.2019; STJ, AgInt no AREsp 1255429/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.03.2020, DJe 20.03.2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.873.474/MS, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.09.2022, DJe 08.09.2022; TJ-DF, AI 0702478-31.2023.8.07.9000, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, j. 30.04.2024; TJ-RS, Apelação Cível 5015594-45.2021.8.21.0010, rel. Des. João Moreno Pomar, 18ª Câmara Cível, j. 23.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004567-81.2023.8.08.0000

DATA SESSÃO: 01/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
agravo de instrumento
por meio do qual pretende,
AGEL Amaral Gurgel Edificações Ltda.
, sucedida por
Connect Construções e Incorporações Ltda.
(Id. 8015433), ver reformada a decisão (Id. 4884307) que, em sede de
liquidação de sentença
, homologou os cálculos apresentados pela contadoria do juízo, fixando o débito e determinando a averbação da nulidade da doação do imóvel na matrícula do bem.

Irresignada, a recorrente sustenta, em síntese: i) anatocismo nos cálculos homologados, com incidência de juros moratórios sobre a base composta de juros remuneratórios, em desrespeito à coisa julgada e à legislação vigente; ii) o cálculo correto deve observar o regime de juros simples; iii) a ordem de averbação da nulidade da doação na matrícula do bem viola a coisa julgada, pois a decisão transitada em julgado admitiu a convalidação do ato nulo mediante ressarcimento.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Ids. 5083642 e 5434768)

Intimada para se manifestar sobre a sucessão processual,
Connect Construções e Incorporações Ltda.
demonstra ter incorporado a empresa agravante (Id. 8015433), com anuência dos agravados, motivo pelo qual
deve ser retificado o polo ativo no sistema
.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA MYRNA FERNANDES CARNEIRO:-

Boa tarde, excelências.

Agradeço a concessão da palavra, tentarei ser breve, cumprimento a todos, na pessoa do eminente relator. Temos aqui um agravo que foi interposto contra uma decisão que decidiu a liquidação de sentença, e ela criou uma situação inusitada em que a parte ficou sem imóvel e sem dinheiro.

Então existiu aqui uma ação civil pública que visava anular uma doação que foi feita pelo município de Vila Velha a uma empresa que é a Connect, nossa cliente. Nessa ação civil pública o Ministério Público pedia que fosse declarada a nulidade da doação desse bem e que fosse devolvido o imóvel para o município de Vila Velha ou, alternativamente, que fosse ordenado que a empresa pagasse a indenização correspondente ao valor desse imóvel. E a sentença, em Primeira Instância, reconheceu a nulidade da doação e mandou devolver o imóvel. Ao que a empresa apelou, falando que já estava há muitos anos no imóvel, que lá exercia uma atividade econômica que gerava renda, tributos, empregava pessoas que havia mais interesse público na manutenção do imóvel com ela. Então pediu a reforma integral da sentença para reconhecer que não havia nulidade, mas caso entendesse pela manutenção da ideia de que houve nulidade, que, pelo menos, trocasse a condenação para pagar o valor, correspondente ao imóvel, deixando o imóvel com a empresa. E a apelação foi parcialmente provida para esse fim.

Então, o acórdão do Tribunal de Justiça que transitou em julgado, que é o título executivo, determinou:

“A convalidação parcial do ato nulo, porque ela atenderá de modo mais amplo a um interesse público perseguido”.

E aí, com isso, ele deixou o imóvel com a empresa e ordenou que ela indenizasse ao município e o valor correspondente nos estritos moldes delineados no subitem 2.6 do Acordão.

Peço licença só para ler o subitem 2.6 do acordão, que diz:

“Que a condenação deverá ser fixada mediante liquidação por artigos, tendo por base o valor do mercado do imóvel à época da doação irregular, que é fevereiro de 2000, devendo incidir juros de mora a partir da citação, juros compensatórios de 12% ao ano a partir da emissão da posse, correção monetária a partir da fixação da condenação do dever de indenizar, que foi esse acordão.”

E disse ainda:

“Como se trata de pressupostos de fixação diversos, verifica-se viável a acumulação dos juros moratórios e compensatórios.”

Então, fomos para a licitação de sentença por artigos para descobrir o valor do imóvel.

A época, teve uma perícia para isso, o imóvel à época valeu 86 mil reais, mais ou menos, nesse ponto não há discordância, todas as partes concordam com o imóvel, e para atualizar esses 86 mil reais de 2000 para com base nesses critérios que estão aqui, juros moratórios da citação, juros compensatórios da emissão, correção a partir do acordão, é possível acumular os dois tipos de juros, era isso, não se esperava nada diferente.

Se instaurou uma controvérsia em relação ao quantum indenizatório, porque o acordo não determinou a acumulação dos juros. E o que isso significa? Significa que eu posso cobrar os dois juros, os moratórios e os remuneratórios, um não exclui o outro. Então, se eu tenho uma condenação de 100 reais, eu posso cobrar 10% de juros moratórios, por exemplo, e 10% de compensatórios, eu posso cobrar 20% de juros em cima desses 100 reais, vai dar 120 reais. Esse foi o cálculo que nós fizemos.

E o cálculo que a Contadoria do Juízo fez, e foi homologado pelo Juízo, não foi esse. Eles fizeram um cálculo em duas partes. Calcularam, então, os juros remuneratórios de 10% em cima de um 100, por exemplo, 110. E aí colocaram os juros moratórios em cima disso, em cima do 110, então deu 111.

Então, durante todos os meses de 2000 até agora, eles foram incidindo os juros moratórios em cima da base de cálculo, mais os juros remuneratórios. Isso deu uma diferença astronômica, mais que o dobro. Em vez de acumular, de somar os dois e incidir, então ele não fez uma acumulação e sim uma sobreposição de juros, um anatocismo.

Não basta assim isso ter sido homologado nesse cálculo. A mesma decisão que homologou o cálculo, ela diz assim no final:

“Intime-se o município para apresentar certidão de ônus atualizada do imóvel objeto do processo, para que seja averbada a nulidade da doação do bem, conforme título judicial tornado sem efeito.

Então a empresa ficou sem nada, sem o imóvel, porque ela quer averbar a nulidade, e sem o dinheiro que ela foi condenada a pagar, quase Um bilhão de reais(R$ 1.000.000.000,00), o que não faz sentido algum.

Então, esse agravo de instrumento foi interposto contra essa decisão, que decidiu a liquidação de sentença, por duas razões. Nos dois casos, há uma ofensa à coisa julgada.

Primeiro, em relação averbar nulidade do bem no ano, a nulidade de ser firmada. Quem tinha dito que havia a sentença, mas a sentença foi reformada pelo Acordão do Tribunal que convalidou parcialmente essa doação para manter o imóvel com a empresa e ordenar que ela pagasse a indenização correspondente.

Então, o que ela tem que pagar é a indenização correspondente. Então, nesse ponto, e aí a gente lembra, tenha ou não sido uma ação civil pública de improbidade, tem ou não sido invocada a lei de improbidade administrativa, não cabe a um juiz da liquidação de sentença discordar do conteúdo de um Acordão transitado e julgado há muitos anos. Pode ser que ele entenda que não devesse ter sido convalidado. Não sei se é isso que me sobressai no excesso dessa decisão, mas o fato é que é isso que aconteceu. Esse imóvel realmente gera um interesse público muito grande, estando nas mãos da empresa que lá exerce a sua atividade. Hoje já são mais de uma empresa que tem lá, então são muitos empregos gerados, são muitos impostos recolhidos, mas independente disso, eu estou aqui para argumentar que há interesse público na manutenção do imóvel com a empresa e sim para lembrar que é isso que se foi decidido, há mais de uma década, tem coisas julgadas sobre, então não tem nulidade a ser averbada no Cartório. Isso não aconteceu porque foi deferido efeito suspensivo, nesse recurso, então felizmente não chegou a se concretizar nenhum dano para a empresa, mas nós estamos pedindo a reforma da decisão nesse ponto.

No outro ponto, em relação ao cômpito dos juros, o que disse a decisão para permitir juros sobre juros, foi que ela achou essa hipótese análoga à das ações de desapropriação, o que atrairia a súmula 102 do STJ. A súmula 102 do STJ diz assim:

“A incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios, então sobre, em cima do outro, nas ações expropriatórias não constitui anatocismo, vedado na lei.”

E aí quais são os equívocos da decisão emancipando? Primeiro, é que essa situação não é análoga à ação de desapropriação. O próprio Acórdão deixou claro que não é análoga porque ele fixou critérios de correção de aplicação de juros completamente diferentes daqueles que seguem nas ações de desapropriação.

Então, nas ações de desapropriação, por exemplo, você aplica correção monetária desde a data do laudo que fixa o valor do imóvel. Aqui o Acórdão falou que a correção seria desde a data da fixação da condenação, então desde a data do acórdão. Então ele não elegeu o mesmo critério. A mesma coisa, por exemplo, com juros moratórios. Nas ações de desapropriação o entendimento sedimentado do STJ que os juros moratórios incidem desde o trânsito julgado, porque antes disso não existe mora. Aqui, o que o acórdão falou é que os juros moratórios incidiram desde a citação. Então, se você for olhar todos os parâmetros do acórdão, juros moratórios, remuneratórios e correção monetária, nenhum dos três é igual das ações proprietárias. Então, não existe essa situação análoga. Isso é o que é mais importante que a decisão de liquidação de sentença ofende a coisa julgada, porque ela criou uma analogia que o acórdão não fez.

E pelo contrário, ele afastou. Ao eleger três momentos completamente diferentes do que acontece nas ações proprietárias, ele afastou.

E mais do que isso, essa súmula 102, que fala que não é anatocismo, a incidência de juros sobre juros nas ações ex-proprietárias, já foi revisada e ela já caiu pelo tema 1073-2TJ.

Então, nem se existisse situação análoga às ações de desapropriação, seria possível manter o entendimento dessa decisão de que seria lícito juros sobre juros. Não é lícito primeiro porque o acordão assim não permitiu, ele permitiu só acumulação, somar os dois e incidir sobre a mesma base de cálculo e não é lícito porque a Súmula 102, além de ser aplicável quando estava vigente nas ações expropriatórias, nem está vigente mais. Agora o tema 1073 veda terminantemente o cômputo de juros sobre juros.

Então essas são as razões que nós tínhamos a trazer. Pedimos que seja reformada essa decisão de liquidação de sentença. Tanto para que seja extirpada, essa parte que determina averbação da nulidade no Cartório, porque não tem nulidade a ser averbada, quanto para ajeitar o valor da indenização aos parâmetros do tópico 2.6 do Acórdão, que é título executivo. Então, com acumulação de juros, mas sem sobreposição, sem incidir um sobre o outro, fazendo um anatocismo que é ilegal e que não está no título executivo.

É isso, muito obrigada.

Gostaria de pedir que a sustentação constasse nas notas taquigráficas.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Peço o retorno dos autos em razão exatamente da sustentação empreendida nessa oportunidade, aproveitando para parabenizar a douta advogada.

*

vfc*

DATA SESSÃO: 15/04/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Tendo em vista a judiciosa sustentação oral empreendida pela ilustre patrona da agravante, Dra. Myrna Fernandes Carneiro, pedi retorno para análise das considerações expendidas, que passo a esmiuçar.

Cinge-se a controvérsia à validade dos cálculos homologados pelo juízo
a quo
e à determinação de averbação da nulidade da doação na matrícula do imóvel objeto da lide.

Preliminarmente, verifica-se a superação dos questionamentos a respeito da legitimidade da agravante e da ausência de interesse recursal, porquanto concluída a sucessão processual de
AGEL Amaral Gurgel Edificações Ltda.
por
Connect Construções e Incorporações Ltda..

Assim,

nos termos do art. 1.116 do Código Civil, a sucessão universal implica direitos e obrigações, inclusive em relação ao presente recurso.

Ademais, como a alienação do imóvel ocorreu em favor da própria incorporadora, evidencia-se o interesse processual.

Passa-se, então, ao exame do mérito.

A recorrente insurge-se contra a homologação dos cálculos efetuados pela contadoria, alegando incidência de juros compostos, o que configuraria anatocismo vedado por lei e em desrespeito à coisa julgada.

Contudo, razão não lhe assiste.

O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da Súmula 102, firmando o entendimento de que
“a incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei”
, desde que se refira a situações anteriores à vigência da MP 1.997-34, de 12/01/2000.

No caso em apreço, a doação do imóvel e os atos correlatos ocorreram em 1999, conforme comprovado, razão pela qual é plenamente aplicável o entendimento sumulado do STJ.

Quanto à ordem de averbação da nulidade da doação na matrícula do bem, nem tampouco há ilegalidade.

A decisão transitada em julgado reconheceu a nulidade do ato, ainda que tenha possibilitado a convalidação mediante o pagamento da indenização.

Logo, a averbação determinada pelo juízo
a quo
apenas reflete a realidade jurídica do imóvel, nos termos do inciso II do art. 167 da Lei nº 6.015/73.

Com efeito,
não
subsiste
violação à coisa julgada
, pois a convalidação do ato nulo, mediante ressarcimento, está condicionada ao adimplemento integral do débito, o que ainda não ocorreu.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 06-05-25

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Relembro aos Eminentes Pares que cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento por meio do qual pretende, AGEL AMARAL GURGEL EDIFICAÇÕES LTDA, sucedida por Connect Construções e Incorporações Ltda., ver reformada a decisão (ID 4884307 - fls. 26/27 e ID 4884308 - fl. 01) que, em sede de liquidação de sentença, homologou os cálculos apresentados pela contadoria do juízo, fixando o débito e determinando a averbação da nulidade da doação do imóvel na matrícula do bem.

Ao iniciar o julgamento, o E. Relator, Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, após afastar os questionamentos acerca da legitimidade da recorrente e da ausência de interesse recursal, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso, sob o fundamento que a doação do imóvel e os atos correlatos ocorreram no ano de 1999, assim, “
O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da Súmula 102, firmando o entendimento de que ‘a incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei’, desde que se refira a situações anteriores à vigência da MP 1.997-34, de 12/01/2000”
.

Sustentou, ainda, S. Exa., quanto à ordem de averbação da nulidade da doação na matrícula do bem, a inexistência de qualquer ilegalidade, afirmando que “
[...] não subsiste violação à coisa julgada, pois a convalidação do ato nulo, mediante ressarcimento, está condicionada ao adimplemento integral do débito, o que ainda não ocorreu”
.

Após a brilhante sustentação oral realizada pela patrona da recorrente, bem como do judicioso voto proferido pelo insigne Relator, pedi vista dos autos para examinar com mais cautela a matéria ora debatida na hipótese vertente, oportunidade em que alcancei conclusão diversa daquela adotada no voto de relatoria.

Inicialmente, não tenho dúvidas em acompanhar o posicionamento externado pelo culto Relator no que concerne às preliminares de ausência de legitimidade e interesse recursal suscitadas pelos agravados em sede de contrarrazões.

Isto porque, conforme demonstrado nos autos (ID 8015635), a empresa Agel Amaral Gurgel Edificações Ltda., então parte integrante do presente processo, foi objeto de operação societária, culminando em sua incorporação pela Connect Construções e Incorporações Ltda.

Denota-se que, além da concordância do MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ID 9199364) e do parecer lançado pela d. Procuradoria de Justiça no ID 10336494, a referida sucessão empresarial envolveu a transferência de todos os direitos e obrigações, incluindo os ativos e passivos, bem como as responsabilidades contratuais e extracontratuais, o que supre o vício de habilitação processual nestes autos.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados extraídos da jurisprudência pátria, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCORPORAÇÃO DA EXEQUENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . ALEGADA PERDA DA CAPACIDADE DE SER PARTE E ILEGITIMIDADE. SUCESSÃO PROCESSUAL. INCORPORADORA QUE SUCEDE A INCORPORADA EM TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES, A TEOR DO ART. 1.116 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO . VÍCIO DA PROCURAÇÃO SANÁVEL E JÁ RETIFICADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 0022258-22 .2019.8.16.0000 Londrina, Relator.: Angela Khury, Data de Julgamento: 15/08/2019, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de execução. INCORPORAÇÃO DA EMPRESA NO CURSO DA DEMANDA. REGULARIZAÇÃO TARDIA DO POLO ATIVO. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO. DEMAIS PEDIDOS RECURSAIS QUE NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA . NÃO CONHECIMENTO. recurso PARCIALMENTE conhecido e, NESTA PARTE, DESprovido.No caso dos autos, a agravante apresentou pedido de declaração de nulidade dos atos praticados por NOVAPORTIFÓLIO PARTICIPAÇÕES S/A após a sua incorporação pelo BANCO BTG PACTUAL S/A em 14/03/2022 (mov. 702), considerando que a pessoa jurídica já estava baixada desde 20/12/2019 (mov . 702.2).Nos termos do art. 1 .116 do Código Civil, a sucessão de empresas por incorporação determina a extinção da personalidade jurídica da incorporada, com a transmissão de seus direitos e obrigações à incorporadora.Apesar do BANCO BTG PACTUAL S/A não ter requerido a regularização do polo ativo à época nos autos, nada obsta que a regularização ocorra em qualquer momento em decorrência da incorporação da pessoa jurídica, vez que não há qualquer prejuízo ocasionado pela extinção da pessoa jurídica e, consequentemente, pelo vício na representação processual.Isto porque, em decorrência do caráter relativo da nulidade resultante da realização tardia da sucessão processual, é válida a convalidação dos atos praticados pelo patrono da sociedade incorporada (mov. 733 .1), diante da ausência de demonstração de prejuízo efetivo pela parte contrária, além do prejuízo inerente ao andamento do processo até à convalidação.Quanto aos demais tópicos do recurso, tem-se que não são objeto da decisão recorrida e, considerando a inexistência de nulidade do ato, não devem ser conhecidos. (TJ-PR - AI: 00364392320228160000 Londrina 0036439-23.2022 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 02/05/2023, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2023)

INCORPORAÇÃO DA EXEQUENTE. INTIMAÇÃO DA INCORPORADORA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DECLARAÇÃO, NA ORIGEM, DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece, a teor do disposto no art. 227 da Lei 6.404/76, que a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, motivo pelo qual não há dúvida sobre a titularidade do crédito objeto da execução. 2. Ao tempo da incorporação já estava correndo o prazo da prescrição intercorrente, com a inércia da exequente originária, o que deveria ser observado pela incorporadora, independentemente de intimação, pois a ela cabe zelar pelos direitos incorporados. 3. Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa. 4. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional). 5. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1545856 CE 2015/0185537-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2020)

Da mesma forma, tendo em vista que as obrigações relativas ao processo matriz foram absorvidas pela incorporadora, cuja habilitação restou sanada no decorrer deste recurso, entendo que o interesse recursal é flagrante, uma vez que é nítido que o eventual êxito do presente agravo de instrumento implicará benefícios à recorrente, tendo em vista a sua principal intenção de o pagamento da dívida seja realizado de forma correta.

Em outros termos, descabe falar em falta de interesse recursal na situação em que a parte, no bojo de agravo de instrumento, expõe as razões de fato e de direito por meio das quais pretende o necessário e útil pronunciamento do Tribunal de Justiça, com a cassação e/ou a reforma do quanto decidido na primeira instância.

Sobre tal ponto, destaco o seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONTA-POUPANÇA. EXTRATOS BANCÁRIOS. JUNTADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. 1 - Deve ser afastada a preliminar de intempestividade do Agravo de Instrumento, tendo em vista a interposição dentro do prazo legal, considerada a previsão do artigo 1.003, § 5, do CPC. Preliminar rejeitada. 2 - Evidenciada a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional perseguido pelo Agravante, não há de se falar em ausência de interesse recursal. Preliminar rejeitada. 3 - Ainda que em fase de cumprimento de sentença, em que pese ter havido a inversão do ônus probatório prevista pelo Código de Defesa do Consumidor, tal norma não tem o condão de suplantar a regra do artigo 373, I, do CPC, para eximir o postulante de, ainda que de forma mínima, demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Preliminares rejeitadas. Agravo de Instrumento provido. (TJ-DF 20160020446130 0047169-55.2016.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 05/04/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/05/2017. Pág.: 533/535)

Ultrapassados tais pontos, registro que a ação civil pública originária ajuizada pelo Ministério Público Estadual se encontra em fase de liquidação do título judicial que, após reforma parcial promovida por esta Corte em sede de apelação, condenou a empresa recorrente e Jorge Alberto Anders em virtude de doação ilegal de imóvel público pelo ex-prefeito, nos seguintes termos:

“Ante todo exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos, para negar provimento ao primeiro apelo interposto pelo ex-prefeito de Vila Velha – Jorge Alberto Anders e, em ato contínuo, para dar parcial provimento ao apelado da sociedade empresária AGEL AMARAL EDIFICAÇÕES LTDA, a fim de reconhecer a possibilidade de manutenção do bem na posse desta segunda apelante – por entender que, in casu, a convalidação parcial do ato nulo atenderá de modo mais amplo ao interesse público perseguido -, determinando, todavia, a condenação solidária dos ora recorrentes ao ressarcimento integral dos prejuízos experimentados pela Municipalidade, nos estritos moldes já delineados no Subitem 2.6.” (ID 4884292)

Como se vê, embora confirmada a nulidade da doação do terreno à agravante, esta Segunda Câmara Cível convalidou parcialmente o ato nulo, a fim de manter a propriedade do imóvel em nome da empresa, a bem do interesse público, e determinou o ressarcimento solidário dos prejuízos, em especial do valor do terreno ao tempo da doação.

Definiu ainda no item 2.6 a forma de atualização do valor do bem e de incidência dos juros:

“Desde já, consigna-se que a condenação solidária dos apelados/apelantes Jorge Alberto Anders e AGEL AMARAL GURGEL EDIFICAÇÕES deverá ser fixada mediante liquidação por artigos, tendo como base o valor de mercado do imóvel à época de sua doação irregular, devendo-se incidir juros de mora contados a partir da citação válida (art. 405 do CC/02) e fixados nos exatos termos do artigo 406 do mesmo Diploma Legal. Além disso, deverá haver também a incidência de juros compensatórios calculados à base de 12% (doze por cento) ao ano e incidentes a partir da imissão na posse do bem irregularmente doado.

Como se trata de pressupostos de fixação diversos, verifica-se viável a cumulação de juros moratórios e compensatórios.”

Nesse contexto, assiste razão à recorrente quanto à inexistência de comando de averbação da nulidade da doação, mesmo porque o ato fora convalidado em virtude do impacto social benéfico gerado pela instalação da empresa na localidade, sendo convertida a obrigação de devolução ao patrimônio público em ressarcimento do valor do terreno.

Em outros termos, a decisão recorrida, que determinou a expedição de ofício ao Cartório de RGI para que fosse averbada a nulidade da doação do imóvel, a meu sentir, violou a coisa julgada, nos termos do art. 503 do CPC, senão vejamos:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A estrita observância do título judicial exequendo resguarda o princípio da segurança jurídica, relacionado diretamente com o fenômeno da coisa julgada material, consagrado no art. 5º, inc. XXXVI, da CR/88. Por isso, o cumprimento de sentença está limitado aos comandos do título executivo judicial, conforme preceitua o art. 503 do CPC/15. 2. A contestação ao conteúdo de título executivo judicial transitado em julgado deve ser feita por meio de Ação Rescisória, nas hipóteses elencadas no art. 966 do CPC/15. 3 . Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 0702478-31.2023.8 .07.9000 1855078, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 30/04/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA . COISA JULGADA. A COISA JULGADA TEM FORÇA DE LEI NOS LIMITES DA LIDE E DAS QUESTÕES DECIDIDAS (ART. 503 DO CPC/15) E NÃO PODE SER REVISTA EM PRETENSÃO RENOVADA. NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EXECUTA-SE O TÍTULO NOS LIMITES DA COISA JULGADA. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE O RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR FERE O INSTITUTO DA COISA JULGADA; A MATÉRIA ATACA O TÍTULO EXECUTIVO JÁ CONSTITUÍDO, POIS DIZ RESPEITO À QUESTÕES QUE DEVERIAM TER SIDO TRAZIDAS NA FASE COGNITIVA; NÃO SE EVIDENCIA A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR; E SE IMPÕE DESCONSTITUIR A SENTENÇA RECORRIDA.RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50155944520218210010 CAXIAS DO SUL, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 23/02/2024, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. 1. Em sede de agravo de instrumento, por se referir a recurso secundum eventum litis, mostra-se pertinente ao órgão ad quem averiguar, tão somente, a legalidade da decisão agravada, sob pena de suprimir-se, inexoravelmente, um grau de jurisdição O art. 85, § 1º, inciso V traz expressamente que o exame de DNA será abrangido pela assistência judiciária. Precedentes do TJGO. 2. LIMITES DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESTRITA OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. Sobre a matéria, mister destacar que a fase de cumprimento de sentença limita a atuação jurisdicional à observância e concretização da coisa julgada, que ganha caráter imutável após o trânsito em julgado, nos termos do caput do art . 503 do CPC, ad litteram: A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. No caso vertente, a parte sustenta a necessidade de abatimento da taxa de fruição, contudo tal abatimento não constou da sentença já transitada em julgado. Neste caso, mostra-se imperiosa a observância da coisa julgada quando da execução sentença/acórdão, sem a possibilidade de acréscimos ou abatimentos alheios àqueles efetivamente discriminados título executivo judicial. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. (TJ-GO 5149982-45.2021.8.09.0000, Relator.: DESEMBARGADORA SANDRA REGINA TEODORO REIS, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2021)

Em relação aos juros, vislumbra-se que, aparentemente, a Contadoria do juízo aplicou juros remuneratórios sobre o valor do imóvel acrescido dos juros moratórios, perfazendo, assim, a incidência de juros sobre juros.

No entanto, o julgado exequendo assim não previra, ressalvando apenas a possibilidade de cumulação dos juros moratórios e remuneratórios, não a sobreposição, tampouco mencionou o regime de juros aplicável nas ações de desapropriação.

Vale registrar que, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conquanto constituam matéria de ordem pública, os juros se submetem, sim, à coisa julgada, excetuada apenas a preclusão temporal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SOLUÇÃO INTEGRAL DA LIDE. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ RECONSIDERADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. (...) "Enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva. Precedentes." (AgInt no REsp 1.910.903/SC, 4ª Turma, DJe 18/06/2021). Precedentes. 7. Agravo interno no agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.873.474/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022)

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. PRONUNCIAMENTOS DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADOS EM SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONTANTE DA CONDENAÇÃO APURADO PELOS CREDORES. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO POR MEIO DE PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO DEVEDOR, COM CESSAÇÃO DOS DESCONTOS MENSAIS QUANDO ATINGIDO O VALOR TOTAL DA DÍVIDA INDICADO PELOS PRÓPRIOS CREDORES, E INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE QUE FOSSE RECALCULADO O SALDO DEVEDOR, COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA, APÓS O DÉBITO DE CADA PARCELA. DECISÃO QUE, NA PARTE EM QUE REJEITOU A ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA, NÃO FOI OBJETO DE RECURSO. REAPRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE CORREÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE SE OPERA MESMO EM RELAÇÃO A QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ao decidir pelo provimento do agravo de instrumento, o Tribunal de origem apresentou os fundamentos considerados suficientes para embasar tal conclusão, tendo em seguida demonstrado a ausência, naquele pronunciamento, de quaisquer dos vícios listados no art. 1.022 do CPC/2015, donde manifestamente improcedente, por faltar-lhe o necessário lastro, a alegação de negativa de prestação jurisdicional. 2. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. 3. Conquanto tenha deferido o pedido dos credores de que a quantia a eles reconhecida por sentença fosse paga mediante penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do devedor - cessando os descontos no mês em que atingido o valor total por eles próprios indicado -, é certo que o magistrado, na mesma decisão, não acolheu o pedido de que o saldo devedor fosse recalculado, com a inclusão de juros de mora e correção monetária, após o débito de cada uma das parcelas. Sem que tenha sido apresentado o competente recurso contra essa parte da decisão, a pretensão de atualização da conta posteriormente reapresentada pelos credores - concernente aos juros e à correção - ficou obstada pela preclusão, conforme corretamente concluiu o magistrado de primeiro grau, cuja decisão deve ser restabelecida. 4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.745.408/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 12/4/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO. JUROS. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO 1. A correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve se basear em índices capazes de refletir a inflação ocorrida no período 2. Os índices de correção adotados no julgamento não implicam prefixação ou fixação apriorística, mas a adoção de taxas que refletem a inflação ocorrida nos períodos correspondentes. 3. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 4. A discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pela coisa julgada 5. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (Art. 507 e 508 NCPC). 6. "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". Súmula 283 do STF. 7. Recurso Especial não conhecido (REsp n. 1.764.255/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2018, DJe de 16/11/2018.)

Com efeito, constata-se que, em sede de cognição sumária vertical, a decisão agravada incorrera em dupla ofensa ao objeto do acórdão em fase de liquidação, a respeito da averbação da nulidade da doação e a fórmula de incidência dos juros sobre o valor a ser ressarcido, em violação ao art. 505 do CPC.

Por fim, destaco que, independentemente dos cálculos apresentados pelas partes ou mesmo de eventual inércia, cabe ao julgador zelar pela correta execução do título judicial, podendo de ofício, inclusive, determinar a remessa dos autos à contadoria, quando evidenciada dúvida acerca do valor cobrado ou até mesmo da comprovação de seu pagamento.

A propósito, transcrevo elucidativo julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CABIMENTO DE ENVIO DE OFÍCIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ENTENDIMENTO DO STJ. CONCLUSÃO ESTADUAL FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. APRECIAÇÃO DE SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVO DA CF. COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, o que não se confunde com omissão ou contradição, tendo em vista que apenas resolveu a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. Consoante o STJ, "o juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial quando houver dúvida acerca do correto valor da execução e verificar que os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução, nos termos do art. 475-B, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973. A preclusão da parte não atinge o juiz, o qual tem o dever de zelar pela correta execução do título judicial" (REsp 1.730.890/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 7/12/2018). 3. Analisando a dimensão do julgado exequendo e verificando a existência de outra demanda entre as partes, deferiu-se a restituição de valores ao recorrido, a fim de evitar enriquecimento do ora agravante. Com efeito, o julgador inicial retificou o montante efetivamente devido, de acordo com a execução ora em exame. Essas conclusões foram fundadas em apreciação fática da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional. 4. Em recurso especial, não se analisa eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, pois esse mister se encontra reservado à Suprema Corte (REsp 897.839/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 26/6/2007, DJ 6/8/2007, p. 482). 5. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1255429/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020)

Essa prudência do magistrado relaciona-se com o dever que possui de, a todo tempo, zelar pela correspondência entre o título executivo e o valor executado, além de reprimir enriquecimento sem causa.

Dessa forma, examinando atentamente a matéria posta no presente agravo de instrumento, como dito antes, verifico que faz-se necessário que a questão submetida a seja encaminhada à Contadoria de origem, a fim de que refaça os cálculos, devendo incidir os juros remuneratórios e moratórios sobre a mesma base de cálculo, isto é, o valor do bem imóvel.

Ressalto, por fim, que a própria parte agravante concordou com a medida que ora se avizinha.

Por todo o exposto, pedindo
vênia
ao E. Relator, inauguro a presente divergência, para CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, consequentemente, (i) reformar a decisão recorrida na parte que determinou a averbação da nulidade da doação na matrícula do imóvel; e (ii) determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para que os cálculos sejam refeitos (adotando-se os parâmetros expressamente delimitados no título exequendo), devendo, na forma acima mencionada, incidir juros remuneratórios e moratórios sobre a mesma base de cálculo (o valor do imóvel), e não um sobre o outro.

É como voto.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Reformulo meu voto e acompanho o desembargador Raphael Americano Câmara, para conhecer e dar provimento ao recurso.

*

mpf
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA

Relembro aos Eminentes Pares que cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
por meio do qual pretende,
AGEL AMARAL GURGEL EDIFICAÇÕES LTDA
, sucedida por Connect Construções e Incorporações Ltda., ver reformada a decisão (ID 4884307 - fls. 26/27 e ID 4884308 - fl. 01) que, em sede de liquidação de sentença, homologou os cálculos apresentados pela contadoria do juízo, fixando o débito e determinando a averbação da nulidade da doação do imóvel na matrícula do bem.

Ao iniciar o julgamento, o E. Relator,
Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, após afastar os questionamentos acerca da legitimidade da recorrente e da ausência de interesse recursal, proferiu voto no sentido de
negar provimento
ao recurso, sob o fundamento que a doação do imóvel e os atos correlatos ocorreram no ano de 1999, assim,
“O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da Súmula 102, firmando o entendimento de que ‘a incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei’, desde que se refira a situações anteriores à vigência da MP 1.997-34, de 12/01/2000”
.

Sustentou, ainda, S. Exa., quanto à ordem de averbação da nulidade da doação na matrícula do bem, a inexistência de qualquer ilegalidade, afirmando que
“[...] não subsiste violação à coisa julgada, pois a convalidação do ato nulo, mediante ressarcimento, está condicionada ao adimplemento integral do débito, o que ainda não ocorreu”
.

Após a brilhante sustentação oral realizada pela patrona da recorrente, bem como do judicioso voto proferido pelo insigne Relator, pedi vista dos autos para examinar com mais cautela a matéria ora debatida na hipótese vertente,
oportunidade em que alcancei conclusão diversa daquela adotada no voto de relatoria
.

Inicialmente, não tenho dúvidas em acompanhar o posicionamento externado pelo culto Relator no que concerne às preliminares de ausência de legitimidade e interesse recursal suscitadas pelos agravados em sede de contrarrazões.

Isto porque, conforme demonstrado nos autos (ID 8015635), a empresa Agel Amaral Gurgel Edificações Ltda., então parte integrante do presente processo, foi objeto de operação societária, culminando em sua incorporação pela Connect Construções e Incorporações Ltda.

Denota-se que, além da concordância do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
(ID 9199364) e do parecer lançado pela d. Procuradoria de Justiça no ID 10336494, a referida sucessão empresarial envolveu a transferência de todos os direitos e obrigações, incluindo os ativos e passivos, bem como as responsabilidades contratuais e extracontratuais, o que supre o vício de habilitação processual nestes autos.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados extraídos da jurisprudência pátria, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCORPORAÇÃO DA EXEQUENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE .
ALEGADA PERDA DA CAPACIDADE DE SER PARTE E ILEGITIMIDADE. SUCESSÃO PROCESSUAL. INCORPORADORA QUE SUCEDE A INCORPORADA EM TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES, A TEOR DO ART. 1.116 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO . VÍCIO DA PROCURAÇÃO SANÁVEL E JÁ RETIFICADO
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 0022258-22 .2019.8.16.0000 Londrina, Relator.: Angela Khury, Data de Julgamento: 15/08/2019, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de execução.
INCORPORAÇÃO DA EMPRESA NO CURSO DA DEMANDA. REGULARIZAÇÃO TARDIA DO POLO ATIVO. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO
. DEMAIS PEDIDOS RECURSAIS QUE NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA . NÃO CONHECIMENTO. recurso PARCIALMENTE conhecido e, NESTA PARTE, DESprovido.No caso dos autos, a agravante apresentou pedido de declaração de nulidade dos atos praticados por NOVAPORTIFÓLIO PARTICIPAÇÕES S/A após a sua incorporação pelo BANCO BTG PACTUAL S/A em 14/03/2022 (mov. 702), considerando que a pessoa jurídica já estava baixada desde 20/12/2019 (mov . 702.2).N
os termos do art. 1 .116 do Código Civil, a sucessão de empresas por incorporação determina a extinção da personalidade jurídica da incorporada, com a transmissão de seus direitos e obrigações à incorporadora.Apesar do BANCO BTG PACTUAL S/A não ter requerido a regularização do polo ativo à época nos autos, nada obsta que a regularização ocorra em qualquer momento em decorrência da incorporação da pessoa jurídica, vez que não há qualquer prejuízo ocasionado pela extinção da pessoa jurídica e, consequentemente, pelo vício na representação processual.Isto porque, em decorrência do caráter relativo da nulidade resultante da realização tardia da sucessão processual, é válida a convalidação dos atos praticados pelo patrono da sociedade incorporada (mov. 733 .1), diante da ausência de demonstração de prejuízo efetivo pela parte contrária, além do prejuízo inerente ao andamento do processo até à convalidação
.Quanto aos demais tópicos do recurso, tem-se que não são objeto da decisão recorrida e, considerando a inexistência de nulidade do ato, não devem ser conhecidos. (TJ-PR - AI: 00364392320228160000 Londrina 0036439-23.2022 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 02/05/2023, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2023)

INCORPORAÇÃO DA EXEQUENTE. INTIMAÇÃO DA INCORPORADORA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DECLARAÇÃO, NA ORIGEM, DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte reconhece, a teor do disposto no art. 227 da Lei 6.404/76, que a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, motivo pelo qual não há dúvida sobre a titularidade do crédito objeto da execução
. 2. Ao tempo da incorporação já estava correndo o prazo da prescrição intercorrente, com a inércia da exequente originária, o que deveria ser observado pela incorporadora, independentemente de intimação, pois a ela cabe zelar pelos direitos incorporados. 3. Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa. 4. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional). 5. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1545856 CE 2015/0185537-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2020)

Da mesma forma, tendo em vista que as obrigações relativas ao processo matriz foram absorvidas pela incorporadora, cuja habilitação restou sanada no decorrer deste recurso, entendo que o interesse recursal é flagrante, uma vez que é nítido que o eventual êxito do presente agravo de instrumento implicará benefícios à recorrente, tendo em vista a sua principal intenção de o pagamento da dívida seja realizado de forma correta.

Em outros termos, descabe falar em falta de interesse recursal na situação em que a parte, no bojo de agravo de instrumento, expõe as razões de fato e de direito por meio das quais pretende o necessário e útil pronunciamento do Tribunal de Justiça, com a cassação e/ou a reforma do quanto decidido na primeira instância.

Sobre tal ponto, destaco o seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONTA-POUPANÇA. EXTRATOS BANCÁRIOS. JUNTADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. 1 - Deve ser afastada a preliminar de intempestividade do Agravo de Instrumento, tendo em vista a interposição dentro do prazo legal, considerada a previsão do artigo 1.003, § 5, do CPC. Preliminar rejeitada.
2 - Evidenciada a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional perseguido pelo Agravante, não há de se falar em ausência de interesse recursal. Preliminar rejeitada.
3 - Ainda que em fase de cumprimento de sentença, em que pese ter havido a inversão do ônus probatório prevista pelo Código de Defesa do Consumidor, tal norma não tem o condão de suplantar a regra do artigo 373, I, do CPC, para eximir o postulante de, ainda que de forma mínima, demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Preliminares rejeitadas. Agravo de Instrumento provido. (TJ-DF 20160020446130 0047169-55.2016.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 05/04/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/05/2017. Pág.: 533/535)

Ultrapassados tais pontos, registro que a ação civil pública originária ajuizada pelo Ministério Público Estadual se encontra em fase de liquidação do título judicial que, após reforma parcial promovida por esta Corte em sede de apelação, condenou a empresa recorrente e Jorge Alberto Anders em virtude de doação ilegal de imóvel público pelo ex-prefeito, nos seguintes termos:

“Ante todo exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos, para negar provimento ao primeiro apelo interposto pelo ex-prefeito de Vila Velha – Jorge Alberto Anders e, em ato contínuo, para dar parcial provimento ao apelado da sociedade empresária AGEL AMARAL EDIFICAÇÕES LTDA, a fim de reconhecer a possibilidade de manutenção do bem na posse desta segunda apelante – por entender que, in casu, a convalidação parcial do ato nulo atenderá de modo mais amplo ao interesse público perseguido -,
determinando, todavia, a condenação solidária dos ora recorrentes ao ressarcimento integral dos prejuízos experimentados pela Municipalidade, nos estritos moldes já delineados no Subitem 2.6.
” (ID 4884292)

Como se vê, embora confirmada a nulidade da doação do terreno à agravante, esta Segunda Câmara Cível convalidou parcialmente o ato nulo, a fim de manter a propriedade do imóvel em nome da empresa, a bem do interesse público, e determinou o ressarcimento solidário dos prejuízos, em especial do valor do terreno ao tempo da doação.

Definiu ainda no item 2.6 a forma de atualização do valor do bem e de incidência dos juros:

“
Desde já, consigna-se que a condenação solidária dos apelados/apelantes Jorge Alberto Anders e AGEL AMARAL GURGEL EDIFICAÇÕES deverá ser fixada mediante liquidação por artigos, tendo como base o valor de mercado do imóvel à época de sua doação irregular, devendo-se incidir juros de mora contados a partir da citação válida (art. 405 do CC/02) e fixados nos exatos termos do artigo 406 do mesmo Diploma Legal. Além disso, deverá haver também a incidência de juros compensatórios calculados à base de 12% (doze por cento) ao ano e incidentes a partir da imissão na posse do bem irregularmente doado
.

Como se trata de pressupostos de fixação diversos, verifica-se viável a cumulação de juros moratórios e compensatórios
.”

Nesse contexto, assiste razão à recorrente quanto à inexistência de comando de averbação da nulidade da doação, mesmo porque o ato fora convalidado em virtude do impacto social benéfico gerado pela instalação da empresa na localidade, sendo convertida a obrigação de devolução ao patrimônio público em ressarcimento do valor do terreno.

Em outros termos, a decisão recorrida, que determinou a expedição de ofício ao Cartório de RGI para que fosse averbada a nulidade da doação do imóvel, a meu sentir, violou a coisa julgada, nos termos do art. 503 do CPC, senão vejamos:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES . COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A estrita observância do título judicial exequendo resguarda o princípio da segurança jurídica, relacionado diretamente com o fenômeno da coisa julgada material, consagrado no art. 5º, inc. XXXVI, da CR/88. Por isso, o cumprimento de sentença está limitado aos comandos do título executivo judicial, conforme preceitua o art. 503 do CPC/15
. 2. A contestação ao conteúdo de título executivo judicial transitado em julgado deve ser feita por meio de Ação Rescisória, nas hipóteses elencadas no art. 966 do CPC/15. 3 . Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 0702478-31.2023.8 .07.9000 1855078, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 30/04/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA . COISA JULGADA. A COISA JULGADA TEM FORÇA DE LEI NOS LIMITES DA LIDE E DAS QUESTÕES DECIDIDAS (ART. 503 DO CPC/15) E NÃO PODE SER REVISTA EM PRETENSÃO RENOVADA. NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EXECUTA-SE O TÍTULO NOS LIMITES DA COISA JULGADA
. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE O RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR FERE O INSTITUTO DA COISA JULGADA; A MATÉRIA ATACA O TÍTULO EXECUTIVO JÁ CONSTITUÍDO, POIS DIZ RESPEITO À QUESTÕES QUE DEVERIAM TER SIDO TRAZIDAS NA FASE COGNITIVA; NÃO SE EVIDENCIA A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR; E SE IMPÕE DESCONSTITUIR A SENTENÇA RECORRIDA.RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50155944520218210010 CAXIAS DO SUL, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 23/02/2024, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS . 1. Em sede de agravo de instrumento, por se referir a recurso secundum eventum litis, mostra-se pertinente ao órgão ad quem averiguar, tão somente, a legalidade da decisão agravada, sob pena de suprimir-se, inexoravelmente, um grau de jurisdição O art. 85, § 1º, inciso V traz expressamente que o exame de DNA será abrangido pela assistência judiciária. Precedentes do TJGO.
2. LIMITES DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESTRITA OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. Sobre a matéria, mister destacar que a fase de cumprimento de sentença limita a atuação jurisdicional à observância e concretização da coisa julgada, que ganha caráter imutável após o trânsito em julgado, nos termos do caput do art . 503 do CPC, ad litteram: A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida
. No caso vertente, a parte sustenta a necessidade de abatimento da taxa de fruição, contudo tal abatimento não constou da sentença já transitada em julgado. Neste caso, mostra-se imperiosa a observância da coisa julgada quando da execução sentença/acórdão, sem a possibilidade de acréscimos ou abatimentos alheios àqueles efetivamente discriminados título executivo judicial. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. (TJ-GO 5149982-45.2021.8.09 .0000, Relator.: DESEMBARGADORA SANDRA REGINA TEODORO REIS, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2021)

Em relação aos juros, vislumbra-se que, aparentemente, a Contadoria do juízo aplicou juros remuneratórios sobre o valor do imóvel acrescido dos juros moratórios, perfazendo, assim, a incidência de juros sobre juros.

No entanto, o julgado exequendo assim não previra, ressalvando apenas a possibilidade de cumulação dos juros moratórios e remuneratórios, não a sobreposição, tampouco mencionou o regime de juros aplicável nas ações de desapropriação.

Vale registrar que, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conquanto constituam matéria de ordem pública, os juros se submetem, sim, à coisa julgada, excetuada apenas a preclusão temporal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SOLUÇÃO INTEGRAL DA LIDE. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ RECONSIDERADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. (...)
"Enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva. Precedentes.
" (AgInt no REsp 1.910.903/SC, 4ª Turma, DJe 18/06/2021). Precedentes. 7. Agravo interno no agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.873.474/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022)

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. PRONUNCIAMENTOS DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADOS EM SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONTANTE DA CONDENAÇÃO APURADO PELOS CREDORES. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO POR MEIO DE PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO DEVEDOR, COM CESSAÇÃO DOS DESCONTOS MENSAIS QUANDO ATINGIDO O VALOR TOTAL DA DÍVIDA INDICADO PELOS PRÓPRIOS CREDORES, E INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE QUE FOSSE RECALCULADO O SALDO DEVEDOR, COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA, APÓS O DÉBITO DE CADA PARCELA. DECISÃO QUE, NA PARTE EM QUE REJEITOU A ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA, NÃO FOI OBJETO DE RECURSO. REAPRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE CORREÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE SE OPERA MESMO EM RELAÇÃO A QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ao decidir pelo provimento do agravo de instrumento, o Tribunal de origem apresentou os fundamentos considerados suficientes para embasar tal conclusão, tendo em seguida demonstrado a ausência, naquele pronunciamento, de quaisquer dos vícios listados no art. 1.022 do CPC/2015, donde manifestamente improcedente, por faltar-lhe o necessário lastro, a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
2. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio
. 3. Conquanto tenha deferido o pedido dos credores de que a quantia a eles reconhecida por sentença fosse paga mediante penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do devedor - cessando os descontos no mês em que atingido o valor total por eles próprios indicado -, é certo que o magistrado, na mesma decisão, não acolheu o pedido de que o saldo devedor fosse recalculado, com a inclusão de juros de mora e correção monetária, após o débito de cada uma das parcelas. Sem que tenha sido apresentado o competente recurso contra essa parte da decisão, a pretensão de atualização da conta posteriormente reapresentada pelos credores - concernente aos juros e à correção - ficou obstada pela preclusão, conforme corretamente concluiu o magistrado de primeiro grau, cuja decisão deve ser restabelecida. 4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.745.408/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 12/4/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO . EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO. JUROS. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO 1. A correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve se basear em índices capazes de refletir a inflação ocorrida no período 2. Os índices de correção adotados no julgamento não implicam prefixação ou fixação apriorística, mas a adoção de taxas que refletem a inflação ocorrida nos períodos correspondentes.
3. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 4. A discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pela coisa julgada 5. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (Art. 507 e 508 NCPC)
. 6. "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". Súmula 283 do STF. 7. Recurso Especial não conhecido (REsp n. 1.764.255/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2018, DJe de 16/11/2018.)

Com efeito, constata-se que, em sede de cognição sumária vertical, a decisão agravada incorrera em dupla ofensa ao objeto do acórdão em fase de liquidação, a respeito da averbação da nulidade da doação e a fórmula de incidência dos juros sobre o valor a ser ressarcido, em violação ao art. 505 do CPC.

Por fim, destaco que, independentemente dos cálculos apresentados pelas partes ou mesmo de eventual inércia, cabe ao julgador zelar pela correta execução do título judicial, podendo de ofício, inclusive, determinar a remessa dos autos à contadoria, quando evidenciada dúvida acerca do valor cobrado ou até mesmo da comprovação de seu pagamento.

A propósito, transcrevo elucidativo julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CABIMENTO DE ENVIO DE OFÍCIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ENTENDIMENTO DO STJ. CONCLUSÃO ESTADUAL FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. APRECIAÇÃO DE SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVO DA CF. COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, o que não se confunde com omissão ou contradição, tendo em vista que apenas resolveu a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.
2. Consoante o STJ, "o juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial quando houver dúvida acerca do correto valor da execução e verificar que os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução, nos termos do art. 475-B, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973. A preclusão da parte não atinge o juiz, o qual tem o dever de zelar pela correta execução do título judicial"
(REsp 1.730.890/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 7/12/2018). 3. Analisando a dimensão do julgado exequendo e verificando a existência de outra demanda entre as partes, deferiu-se a restituição de valores ao recorrido, a fim de evitar enriquecimento do ora agravante. Com efeito, o julgador inicial retificou o montante efetivamente devido, de acordo com a execução ora em exame. Essas conclusões foram fundadas em apreciação fática da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional. 4. Em recurso especial, não se analisa eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, pois esse mister se encontra reservado à Suprema Corte (REsp 897.839/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 26/6/2007, DJ 6/8/2007, p. 482). 5. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1255429/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020)

Essa prudência do magistrado relaciona-se com o dever que possui de, a todo tempo, zelar pela correspondência entre o título executivo e o valor executado, além de reprimir enriquecimento sem causa.

Dessa forma, examinando atentamente a matéria posta no presente agravo de instrumento, como dito antes, verifico que faz-se necessário que a questão submetida a seja encaminhada à Contadoria de origem, a fim de que refaça os cálculos, devendo incidir os juros remuneratórios e moratórios sobre a mesma base de cálculo, isto é, o valor do bem imóvel.

Ressalto, por fim, que a própria parte agravante concordou com a medida que ora se avizinha.

Por todo o exposto, pedindo
vênia
ao E. Relator, inauguro a presente divergência, para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, consequentemente, (i) reformar a decisão recorrida na parte que determinou a averbação da nulidade da doação na matrícula do imóvel; e (ii) determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para que os cálculos sejam refeitos (adotando-se os parâmetros expressamente delimitados no título exequendo), devendo, na forma acima mencionada, incidir juros remuneratórios e moratórios sobre a mesma base de cálculo (o valor do imóvel), e não um sobre o outro.

É como voto.

Vitória, 16 de abril de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/04/2025 às 15:32:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56564416042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Tendo em vista a judiciosa sustentação oral empreendida pela ilustre patrona da agravante, Dra. Myrna Fernandes Carneiro, pedi retorno para análise das considerações expendidas, que passo a esmiuçar.

Cinge-se a controvérsia à validade dos cálculos homologados pelo juízo
a quo
e à determinação de averbação da nulidade da doação na matrícula do imóvel objeto da lide.

Preliminarmente, verifica-se a superação dos questionamentos a respeito da legitimidade da agravante e da ausência de interesse recursal, porquanto concluída a sucessão processual de
AGEL Amaral Gurgel Edificações Ltda.
por
Connect Construções e Incorporações Ltda..

Assim,

nos termos do art. 1.116 do Código Civil, a sucessão universal implica direitos e obrigações, inclusive em relação ao presente recurso.

Ademais, como a alienação do imóvel ocorreu em favor da própria incorporadora, evidencia-se o interesse processual.

Passa-se, então, ao exame do mérito.

A recorrente insurge-se contra a homologação dos cálculos efetuados pela contadoria, alegando incidência de juros compostos, o que configuraria anatocismo vedado por lei e em desrespeito à coisa julgada.

Contudo, razão não lhe assiste.

O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da Súmula 102, firmando o entendimento de que
“a incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei”
, desde que se refira a situações anteriores à vigência da MP 1.997-34, de 12/01/2000.

No caso em apreço, a doação do imóvel e os atos correlatos ocorreram em 1999, conforme comprovado, razão pela qual é plenamente aplicável o entendimento sumulado do STJ.

Quanto à ordem de averbação da nulidade da doação na matrícula do bem, nem tampouco há ilegalidade.

A decisão transitada em julgado reconheceu a nulidade do ato, ainda que tenha possibilitado a convalidação mediante o pagamento da indenização.

Logo, a averbação determinada pelo juízo
a quo
apenas reflete a realidade jurídica do imóvel, nos termos do inciso II do art. 167 da Lei nº 6.015/73.

Com efeito,
não
subsiste
violação à coisa julgada
, pois a convalidação do ato nulo, mediante ressarcimento, está condicionada ao adimplemento integral do débito, o que ainda não ocorreu.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004567-87.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: AGEL AMARAL GURGEL EDIFICACOES LIMITADA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AGEL AMARAL GURGEL EDIFICACOES LIMITADA em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA no Processo 0019468-02.2007.8.08.0035, cujo
decisum
indeferiu a impugnação da executada/agravante e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, fixando o
quantum
devido em R$ 912.246,74 (novecentos e doze mil, duzentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos), a ser pago em 60 (sessenta) dias, sob pena de o credor/agravado, MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ser imitido na posse do imóvel, oportunidade em que determinou a apresentação, pela municipalidade, de certidão de ônus atualizada do imóvel, “
para que seja averbada a nulidade da doação do bem, conforme título judicial formado neste feito.
”

Em seu voto, o e. Relator, Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, conheceu e negou provimento ao recurso por depreender a legalidade da incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios, nos termos da Súmula 102/STJ, bem como a ausência de violação à coisa julgada, “
pois a convalidação do ato nulo, mediante ressarcimento, está condicionada ao adimplemento integral do débito, o que ainda não ocorreu
”, de modo que “
a averbação determinada pelo juízo a quo apenas reflete a realidade jurídica do imóvel, nos termos do inciso II do art. 167 da Lei nº 6.015/73.
”

Por sua vez, o e. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA inaugurou divergência para conhecer e dar parcial provimento ao recurso a fim de “
(i) reformar a decisão recorrida na parte que determinou a averbação da nulidade da doação na matrícula do imóvel; e (ii) determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para que os cálculos sejam refeitos (adotando-se os parâmetros expressamente delimitados no título exequendo), devendo, na forma acima mencionada, incidir juros remuneratórios e moratórios sobre a mesma base de cálculo (o valor do imóvel), e não um sobre o outro.
”

Referido posicionamento foi amparado na compreensão de que, no título executivo judicial, “
embora confirmada a nulidade da doação do terreno à agravante, esta Segunda Câmara Cível convalidou parcialmente o ato nulo, a fim de manter a propriedade do imóvel em nome da empresa, a bem do interesse público, e determinou o ressarcimento solidário dos prejuízos, em especial do valor do terreno ao tempo da doação
”, definindo, inclusive, no item 2.6, a forma de atualização do valor do bem e de incidência dos juros.

C
om efeito,
de acordo com o artigo 502, do CPC/15, “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”,
detendo
força de lei nos limites da lide e das questões
expressamente
decididas
,
vide o prescrito no
a
rtigo 503,
do
CPC/15.

Frente a estas características,
estabelece o artigo 508, do CPC/15, que, uma vez “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.”

A respeito da matéria, aduz Marcelo Abelha Rodrigues
in
Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016:

“
A
imutabilidade do julgado está intimamente relacionada à formação do trânsito em julgado. É com ele que a decisão passa de mutável para imutável.
A questão de saber se essa imutabilidade será restrita àquele processo vai depender da coisa julgada que se formou: se material ou formal. Dizer que alguma coisa é imutável significa a mesma coisa que asserir que algo não está sujeito a mudanças. Nesse passo, como se verá, a mutabilidade é fenômeno que guarda íntima relação com o estado de litispendência do processo, e a imutabilidade, com o trânsito em julgado.

(...)

Como bem disse Liebman, o 'instituto da coisa julgada pertence ao Direito público e mais precisamente ao Direito constitucional', motivo pelo qual o próprio texto constitucional brasileiro de 1988 asseverou, no art. 5º, XXXVI, com natureza de cláusula pétrea, que 'a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada'. Por intermédio desse preceito
fica extremamente clara a opção política do legislador de que, 'com a sentença definitiva não mais sujeita a reexames recursais, a
res in iudicium deducta
se transforme em
res iudicata
, e a vontade concreta da lei, afirmada no julgado, dá ao imperativo jurídico ali contido a força e autoridade de
lex especialis
entre os sujeitos da lide que a decisão compôs.'

(...)

Importante ressalvar a lição de Barbosa Moreira em relação à eficácia preclusiva da coisa julgada: 'manifesta-se no impedimento que surge, com o trânsito em julgado, à discussão e apreciação das questões suscetíveis de influir, por sua solução, no teor do pronunciamento judicial, ainda que não examinadas pelo juiz. Essas questões perdem, por assim dizer, toda a relevância que pudessem ter em relação à matéria julgada.
Posto que se conseguisse demonstrar que a conclusão seria diversa, caso elas houvessem sido tomadas em consideração, nem por isso o resultado ficaria menos firme; para
evitar, pois, dispêndio inútil de atividade processual, simplesmente se exclui que possam ser suscitadas com o escopo de atacar a
res iudicata
. (...)”

Exatamente por isso “
O pedido de cumprimento ou a execução da sentença deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica,
admitindo-se sua retificação apenas em caso de erro material ou omissão, razão pela qual não é possível a extensão dos efeitos da coisa julgada para abarcar obrigação não assumida no acordo homologado por sentença.
” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 048189006314, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020), posicionamento que vai ao encontro da “
necessidade de adstrição da execução aos limites do título executivo
” (
STJ
; REsp n. 1.138.195/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe de 5/9/2012.)

Nesse sentido:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO.
PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO TÍTULO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) eventual julgamento citra petita não autoriza a execução daquilo que se havia pedido e sobre o que a sentença se omitiu, haja vista a inexistência da condenação e, por conseguinte, do título executivo.
2) Constitui princípio basilar do direito executório que é nula a execução sem o título (nulla executio sine titulo). Demais disso,

o princípio da adstrição ao título implica que o módulo executivo deve proceder em total respeito aos termos do título de referência, seja judicial ou extrajudicial, não admitindo-se, em tal fase, a rediscussão de matérias afetas à fase de conhecimento.
3) Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação, 024130387053, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. À luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador deve verificar a adequação do cálculo do credor ao título sob cumprimento, corrigindo eventuais discrepâncias, desde que não se trate de questão preclusa. Precedentes.
2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes. 3. Na hipótese, uma vez constatada a existência de erro de cálculo, este decorrente da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada, deve ser corrigido, não havendo que se falar em preclusão. 4. Agravo interno provido. (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.930.477/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 20/10/2022.)

Tem-se, nesse diapasão, que a execução deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica.

Na hipótese,
tal como consignado pelo
e.
Des.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA,
inexiste, no título executivo judicial,
ordem de averbação da nulidade da doação. Pelo contrário: constou, expressamente, no acórdão, que “
a convalidação parcial do ato nulo atenderá de modo mais amplo ao interesse público perseguido -, determinando, todavia, a condenação solidária dos ora recorrentes ao ressarcimento integral dos prejuízos experimentados pela Municipalidade
” (Id. 4884292).

O mesmo ocorre em relação à forma de incidência dos juros moratórios e compensatórios, a qual, por ter sido pormenorizadamente estabelecida no item 2.6 do acórdão, com os moratórios a partir da citação e os compensatórios a partir da imissão na posse, deverá ser observada pelo Juízo
a quo
, sob pena de ofensa à coisa julgada, não havendo que se falar, por ausência de disposição no título, da incidência de juros sobre juros.

Registre-se, por fim, que, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material, uma vez proferida a sentença, a superveniência do trânsito em julgado de seu comando dispositivo enseja na imutabilidade das matérias nele contidas, inclusive no que se refere aos termos iniciais e finais da contagem dos juros de mora e da correção monetária, desde que o
decisum
não se refira a estes de forma genérica, circunstância que, caso verificada, viabilizaria a fixação dos marcos temporais na fase executiva, sem que isso representasse ofensa à coisa julgada,
situação, como visto, distinta do caso dos autos
.

Posto isto,

data maxima venia
,
acompanho na íntegra a compreensão adotada pel
o

e. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
para conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
com o fito de
“
(i) reformar a decisão recorrida na parte que determinou a averbação da nulidade da doação na matrícula do imóvel; e (ii) determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para que os cálculos sejam refeitos (adotando-se os parâmetros expressamente delimitados no título exequendo), devendo, na forma acima mencionada, incidir juros remuneratórios e moratórios sobre a mesma base de cálculo (o valor do imóvel), e não um sobre o outro.
”

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS